Tribunal: TCU
Processo: 006.087/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com código Uasg 323103 (Objeto: Aplicação da cláusula de barreira prevista no Decreto no 9.739/2019, a qual limita de forma desproporcional o número de candidatos classificados no cadastro de reserva do concurso público da ANM 2025)

Inteiro teor:
Acórdão 1059/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas em concurso público conduzido pela Agência Nacional de Mineração (ANM). Considerando que o denunciante solicita a intervenção do TCU no sentido de revisar a aplicação da cláusula de barreira prevista no Decreto 9.739/2019, a qual limitaria, de forma desproporcional, o número de candidatos classificados no cadastro de reserva do concurso público da ANM 2025; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, o denunciante não apontou qualquer desconformidade do edital com o disposto no Decreto 9.739/2019, tratando-se a referida cláusula de barreira de ato de gestão legítimo da ANM, que não caracteriza irregularidade, pois, simplesmente, segue a regra prevista no decreto; considerando, ainda, que a denúncia busca a defesa de interesses subjetivos, tendo em vista que, de acordo com a unidade, "ao se analisar e ordenar a lista de candidatos para o Cargo 20 (Geologia/PA), verifica-se que o denunciante se encontra, em termos de classificação, fora das duas vagas previstas para serem efetivamente preenchidas" (peça 6); considerando, por fim, que o TC Processo 006.001/2025-4 , de minha relatoria, tratou do mesmo tema, tendo sido prolatado o Acórdão 625/2025-TCU-Plenário , por meio do qual não se conheceu denúncia de teor similar; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e arts. 103, § 1o, 105 e 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade especializada, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 006.087/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Unidade: Agência Nacional de Mineração 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há